Tribunal: TJSP
Processo: 1011134-41.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TATUÍ. ATENDENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
Prova pericial que concluiu pela exposição da autora, de forma habitual e permanente, a agente químico, com classificação da insalubridade em grau médio. Portanto, não há razão para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo. Improcedência dos pedidos.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TATUÍ. ATENDENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
Prova pericial que concluiu pela exposição da autora, de forma habitual e permanente, a agente químico, com classificação da insalubridade em grau médio. Portanto, não há razão para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida.
Recurso não provido.